Tribunal: TJPA
Processo: 0814185-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814185-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO NERI TAVARES

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS TAVARES

PROCURADOR: EMERSON DE CASTRO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito civil. Reintegração de posse. Posse e esbulho. Não comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. deferimento de liminar. Ausência de prova robusta da posse velha. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se a agravada apresentou provas suficientes para a concessão da medida liminar, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar possessória é necessária a demonstração, pelo autor, da posse, do esbulho praticado pelo réu, bem como da data do esbulho.

4.

No caso, o agravado apresentou documentos e depoimento que indicam o exercício contínuo da posse.

5.

A audiência de justificação, ainda que com depoimento de informante, corroborou as alegações de posse sobre o imóvel.

6.

A documentação anexada comprova a aquisição da posse mediante pagamento. Por outro lado, o agravante não apresentou provas suficientes para sustentar a utilização produtiva da área em litígio, o que enfraquece suas alegações.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO NERI TAVARES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras nos autos da ação de reintegração de posse (proc. nº 0803658-21.2023.8.14.0133), movida por ANTONIO CARLOS TAVARES, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“A documentação acostada aos autos indica a probabilidade do direito do autor. As testemunhas ouvidas na audiência de justificação afirmam que houve o esbulho por parte do requerido.

Assim, por entender presentes os requisitos do artigo 300 do CPC defiro a tutela de urgência para reintegrar o autor na posse anteriormente exercida e informada na inicial. Havendo resistência por parte dos requeridos autorizo a utilização da força policial e fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagas pelo requerido que dificultar, impedir ou voltar a esbulhar o terreno.”

Em suas razões, o agravante argumenta que o agravado não apresentou provas suficientes para comprovar a titularidade e a posse efetiva do imóvel, destacando que a única testemunha ouvida é filho do agravado, tendo seu depoimento sido prestado como informante, sem compromisso formal.

Alega que os documentos apresentados pelo agravado não são suficientes para comprovar a propriedade e posse, especialmente porque não constam registros no cartório que confirmem a titularidade alegada.

Apresenta documentos que indicam que a área onde ele e outras famílias exercem atividades agrícolas pertence à COOPIUPE (Cooperativa Mista e Agropecuária Irmãos Unidos de Ponta de Pedras), da qual o agravante é presidente. Defende que a área está sendo utilizada para o cultivo de alimentos que garantem a subsistência das famílias envolvidas, cumprindo a função social da propriedade. Alega que o agravado, por outro lado, não demonstra o uso produtivo da área.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse.

Em decisão de ID 12506812, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 13356024.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu o pedido de liminar de reintegração de posse.

No caso em apreço, impõe-se a observância dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuidade da posse, ainda que turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

À luz dos dispositivos legais supramencionados, para a concessão da medida liminar pleiteada, faz-se necessária a comprovação, por parte do autor, tanto da posse quanto do esbulho ou turbação.

No caso em análise, a parte autora, ora agravado, alega ser possuidor do imóvel situado na Comunidade Vila Nova, às margens da Rodovia Mangabeira, com área total de 3,3 hectares. Para fundamentar suas alegações e demonstrar o exercício da posse, anexou aos autos cópia do Matrícula do bem, comprovante de pagamento da compra da posse.

Ainda insatisfeito com as provas documentais, o Magistrado designou audiência de justificação

, na qual compareceu uma única testemunha, que, por ser filho do autor, foi ouvida na qualidade de informante. Tal diligência, ainda que em juízo de cognição sumária, acabou por corroborar as alegações do autor, ora agravado, no sentido de que este vinha exercendo a posse sobre o imóvel desde sua aquisição, ocorrida em março de 2021.

O depoimento prestado, mesmo sendo de uma testemunha informante, confere verossimilhança à alegação de que a área em disputa compreende os limites entre os imóveis do autor e do réu, ora agravante. A matrícula do imóvel, inclusive, menciona que há confrontação entre os respectivos bens pelos fundos da Cooperativa (que é Presidente), o que enfraquece, ao menos em sede liminar, a tese recursal de que o imóvel cuja proteção possessória é buscada pelo agravado seria distinto daquele ocupado pelo recorrente.

Ademais, ainda que o recorrido não seja o proprietário registral do bem, a petição inicial da ação de reintegração de posse foi instruída com prova da compra da posse do imóvel, uma vez que o antigo proprietário, Sr. José Marinho Rodrigues, recebeu a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pela cessão da posse. Oportuno registrar que estamos em sede de ação possessória, logo, a questão da titularidade do nem não tem relevância, mas sim quem, de fato, utiliza a coisa.

Por outro lado, o recorrente deixou de apresentar elementos probatórios suficientes para demonstrar que a área em questão vinha sendo utilizada para cultivo de subsistência, não tendo trazido qualquer prova nesse sentido, seja na audiência de justificação, na contestação, ou mesmo no presente recurso.

No que se refere ao esbulho, reputo ter sido demonstrado, considerando o Boletim de Ocorrência e o depoimento colhido perante o Juízo de que o terreno do autor foi invadido por maquinário com o objetivo de abrir uma rua.

Diante do exposto, revela-se correta a concessão da liminar possessória, não havendo fundamentos para a sua reforma.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024